Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGRA DE DIALETICIDADE ATENDIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. “FALSOS COLETIVOS”. MICROGRUPO. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE PLANOS INDIVIDUAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A ALTA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como “falsos coletivos” (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. No caso, o plano em questão conta com tão somente dez beneficiários, classificando-se como “falso coletivo” ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea, o que não foi declinado pela operadora em sua notificação encaminhada aos autores.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando o paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.